Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. NULIDADE. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR. APLICAÇÃO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. RECALCITRÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMINAR. CUMPRIMENTO. EXTEMPORANEIDADE. FATOS ALHEIOS À VONTADE DO BANCO RÉU. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A fixação de astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento de obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial.
2. Não é possível desvirtuar a natureza das astreintes para torná-las um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda.
3. Não há prova de recalcitrância por parte do réu e eventual demora no cumprimento efetivo da determinação judicial ocorreu por motivos alheios a sua vontade, já que a retirada do gravame somente poderia ser feita por órgão administrativo de trânsito de outro Estado.
4. A alegada violação ao direito de personalidade não caracteriza dano moral na modalidade in re ipsa, de modo que o autor tinha o dever de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).
5. É evidente a insatisfação do autor ante a necessidade de solucionar os problemas provocados pela fraude praticada por terceira pessoa, o que certamente lhe gerou aborrecimentos.
6. Entretanto, além do transtorno narrado (inviabilidade de transferência do veículo em favor do pai, comprador), inexiste elemento mínimo de prova de que a situação maculou o nome, a boa-fama ou a credibilidade do autor.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.